Tribunal: TJDFT
Processo: 0724497-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724497-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DULCE MACIEL REZENDE, RICARDO MAGNO BORGES JUNIOR EMBARGADO: ALEXANDRE PAULINO FERREIRA, EDMAR DOS SANTOS FERREIRA D E S P A C H O Cuidam-se de Embargos de Declaração (ID 12498602) em Agravo de Instrumento opostos por DULCE MACIEL REZENDE e RICARDO MAGNO BORGES JUNIOR contra ALEXANDRE PAULINO FERREIRA e EDMAR DOS SANTOS FERREIRA em face de Decisão (ID 17928906) que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intimem-se as partes Embargadas para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de julho de 2020 13:08:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador